Tribunal: TJSP
Processo: 2300142-28.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Habeas corpus – Furto tentado qualificado pelo rompimento de obstáculo e escalada – Art. 155, § 4o, I e II, c.c. art. 14, II, do CP – Presença dos requisitos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.